Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor de EDNA PAULINO DA SILVA e NEMIAS SEMENSATO CARNEIRO. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, consistente em realizar nova pesquisa pelo sistema BACENJUD, a fim de promover a penhora de eventuais ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A exequente interpôs o presente recurso, pugnando pelo deferimento do pleito acima referido, de modo a satisfazer a pretensão exequenda. Para tanto, alegou, em síntese, que a última tentativa de penhora ocorreu em outubro de 2019. É a síntese do necessário. Decido. O presente recurso revela-se cabível, porquanto desafia decisão exarada em sede de Ação de Execução, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. De igual modo, o presente recurso preencheu os requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela recursal. Isso porque a agravante demonstrou a probabilidade de provimento de provimento do Agravo de Instrumento. Deveras, a nova pesquisa, para fins de penhora, pelo sistema BACENJUD deve ser deferida, considerando que já transcorreu mais de um ano desde a última tentativa de constrição judicial. Em casos tais, a norma processual estabelece o dever de cooperação (art. 6o, CPC), como instrumento para que o direito vindicado seja efetivamente garantido. Ademais, não se pode olvidar que constitui atribuição do julgador “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, inciso IV, CPC). Dessa forma, revela-se pertinente a diligência requerida pela agravante, para que seja promovida nova pesquisa pelo sistema BACENJUD, a fim de se alcançar bens suficientes à satisfação do crédito exequendo. Destarte, concedo a antecipação da tutela recursal, para que a julgadora de primeiro grau promova a pesquisa pelo sistema BACENJUD (SISBAJUD), para fins de penhora de eventuais bens da parte executada, ora agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para o fiel cumprimento da presente decisão. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator